Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008130-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ISAÍAS MARTINS GOMES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovado por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos das vítimas e policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crimes de estelionato contra funcionários públicos aposentados e posterior lavagem de dinheiro. II - O delito de organização criminosa é formal, vale dizer, se consuma com a mera associação nos termos do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, sendo prescindível o cometimento de qualquer ilícito planejado pelo grupo. III – Escorreita a condenação pelo cometimento dos crimes de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, o grupo induziu em erro aposentados, fazendo-os acreditar que receberiam diferenças pecuniárias em razão de ações judiciais, obtendo vantagem ilícita. IV - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a conferir licitude. V - O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal. VI - O branqueamento se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir. VII - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que a primeira etapa foi concluída, porquanto os réus determinavam que as vítimas depositassem os valores em contas de “laranjas”. Em seguida, realizavam saques e distribuíam os ganhos, sem que as investigações tenham logrado identificar seu destino. VIII - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. IX - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a comprovação de que os subsequentes são mero desdobramento dos anteriores. X – Comprovado nos autos que a organização criminosa se ordenou e especializou na prática dos delitos de estelionato e lavagem, praticando os “golpes” diariamente e no mesmo horário bancário, afigura-se patente a reiteração delitiva, o que impede a aplicação da continuidade. XI - Se a sentença não decidiu acerca da restituição ou perdimento dos bens, a manifestação em 2o Grau configuraria inegável supressão de instância. XII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 69 e 71, ambos do Código Penal, sustentando que, no caso dos autos, houve a caracterização de continuidade delitiva, razão pela qual deve ser afastado o concurso material. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 69 e 71, ambos do Código Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela não caracterização da continuidade delitiva. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios (AgRg no REsp 1761591/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/7/2020). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu que os delitos de roubo foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, não restou preenchida a exigência de ordem subjetiva. Portanto, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim de afastar o concurso material, determinando a incidência da regra da continuidade delitiva, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 3. "A Corte Estadual afastou a continuidade delitiva, sob o fundamento inquestionável de que se tratou de habitualidade criminosa, o que inviabilizaria o tratamento mais vantajoso permitido pela ficção jurídica tratada no art. 71 do Código Penal. Assim, evidenciada hipótese de reiteração delitiva, apta à configurar o concurso material entre os delitos, para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1652779/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 28/9/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (grifei) (AgRg no AREsp 1793057/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 5/4/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012